Tribunal: STF
Processo: RE 1519336
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Carta da República, recurso extraordinário (eDoc 8) contra acórdão (eDoc 3) do Tribunal de Justiça desse ente da federação. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor no seu trecho inicial:



    Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Servidor Público do Estado. Técnico em Enfermagem da UERJ. Trabalho em regime de plantão. Ausência de regulamentação do direito ao adicional noturno pelo Chefe do Poder Executivo.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que a conclusão da Corte Estadual, ao conceder, na espécie, o mandado de injunção para conferir, à parte recorrida, servidora público estadual ocupante do cargo de técnico em enfermagem, o direito à percepção de adicional noturno mesmo na inexistência de regulamentação infraconstitucional estadual apta a outorgar o pagamento dessa verba aos servidores estaduais, viola preceitos constitucionais.



    Requer seja o apelo nobre “ conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando improcedentes os pedidos por violação flagrante ao seguinte dispositivo: artigos 37, X e 39 § 3º da CRFB” (eDoc 8, fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Supremo possui entendimento no sentido da ineficácia plena dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Constituição Federal e estendidos aos servidores públicos na forma do § 3º do art. 39, porquanto “[...] cabe à legislação infraconstitucional – observadas as regras de competência de cada ente federado – a disciplina da extensão dos direitos sociais contidos no art. 7º do Magno Texto a servidores públicos” (RE 599.166 AgR, Relator o ministro Ayres Britto).



    Entretanto, observo, no caso, que não se trata de concessão de adicional noturno na pendência de lei estadual disciplinadora desse direito, pois o Colegiado Estadual, ao examinar o quadro normativo infraconstitucional, expressamente aduziu estar vigente, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, embora com efetividade mitigada, a Lei n. 9.424/2021, a qual autoriza a concessão de remuneração do trabalho noturno superior ao diurno aos servidores públicos civis desse ente, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Cuida-se Mandado de injunção impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Técnico Universitário Nível II/ Técnico em Enfermagem no Hospital Universitário Pedro Ernesto, visando o reconhecimento da omissão do Governador no que tange à regulamentação do adicional noturno ao servidor público assegurado pelo art. 39, § 3º, da CRFB e art. 83, V, da Constituição Estadual.



    Requer, ainda, o provimento jurisdicional que lhe viabilize o exercício em concreto deste direito, com o recebimento do respectivo adicional, com acréscimo de 20% sobre o trabalho em horário diurno em relação ao trabalho executado entre às 22 horas de um dia e 5:00 horas do dia seguinte, aplicando-se, por analogia, a aplicação da regra celetista prevista no art. 73, § 2º, da CLT.



    [...]



    No caso em tela, primeiramente, deve-se destacar a recente edição da Lei Estadual nº 9.424, de 29 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder adicional noturno aos servidores públicos civis. 



    Ocorre que, a referida lei estadual, que regulamenta o artigo 7º, IX, da CRFB, ao estabelecer que a remuneração do trabalho noturno poderá ser acrescida de 20% (vinte por cento), condiciona a implementação deste benefício à observância do que se prevê nos artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que transcrevemos:



    [...]



    Os artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, prescrevem:



    [...]



    E recentemente, a própria lei estadual assegura tal direito, no entanto, o seu exercício encontra-se repleto de condicionantes, dependendo de regulamentação.



    [...]



    O fato de o trabalho do impetrante ser exercido em regime de plantão não afasta o direito ao adicional noturno, devido em virtude do maior desgaste sofrido no respectivo período. 



    Assim, a omissão legislativa não poder inviabilizar a aplicação dos direitos sociais, razão pela qual, enquanto a matéria não for regulamentada pelo Estado, deve ser aplicado aos servidores públicos que trabalham no período das 22h até às 5h do dia seguinte, o percentual do adicional noturno estipulado pela Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 20% sobre as horas trabalhadas neste turno.



    Assim, conforme se nota, a procedência do mandado de injunção foi sustentada a partir da avaliação de legislação infraconstitucional, inclusive local, e dos fatos e das provas. Esse contexto conduz à inadmissibilidade do recurso excepcional diante da natureza indireta ou reflexa das supostas ofensas à Constituição e da incidência do verbete n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Ademais, o Plenário desta Corte, em controvérsia semelhante, consignou a natureza infraconstitucional da questão relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos dessa unidade da federação, com atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral, conforme se depreende da ementa do precedente vinculativo:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.



    (ARE 837.041 RG, Tema n. 776, Relator o ministro Teori Zavascki)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente